Tribunal: TJDFT
Processo: 0710541-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710541-97.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CELIA SILVA FERREIRA LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA CÉLIA SILVA FERREIRA LIMA (id 12953493) em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos de Ação Indenizatória por danos materiais, movida pela apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. (id 12953492). A instituição financeira em suas contrarrazões suscitou duas preliminares antes de impugnar o mérito das razões recursais (id 12953500). Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante, para, querendo, manifestar sobre as preliminares suscitadas pelo apelado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2020, 17:35:51. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator